Tribunal: STF
Processo: HC 104878
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
Embargos de declaração em Habeas Corpus. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no STJ. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 4. Conversão em reclamação. Incabível no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.